Tribunal: TJSP
Processo: 1054282-33.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência do autor contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Insurgência do autor contra a capitalização dos juros – INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Instituição financeira ré que sustenta a legalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado.

SERVIÇOS DE TERCEIROS – Instituição financeira ré que sustenta a legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: É ilegal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo. Embora a cobrança seja admitida nos contratos bancários celebrados antes de 25.2.2011, o valor cobrado se mostra abusivo e exagerado.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Insurgência da instituição financeira apelante contra a determinação de restituição dos valores das tarifas indevidamente cobradas, com a incidência dos juros remuneratórios do contrato. INADMISSIBILIDADE: Em razão do princípio da reparação integral (art. 6o, inciso VI do CPC), a restituição dos valores indevidamente pagos deve incluir também os juros reflexos incidentes sobre esses valores e não somente o seu valor nominal.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação do autor de que é necessária a produção de prova pericial contábil. NÃO OCORRÊNCIA: As teses apresentadas estão relacionadas com matéria de direito e são fartamente discutidas nesta Corte. Desta forma, a produção de prova pericial é desnecessária para solução da lide.

PROCESSUAL CIVIL – INOVAÇÃO RECURSAL – Autor apelante alega que é indevida a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios. NÃO CONHECIMENTO: Não pode o apelante trazer questão não suscitada em primeira instância. Há assim verdadeira inovação em sede recursal.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054282-33.2016.8.26.0576 .
Voto no 26.232.
Registro: 2020.0000082526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054282-33.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado/apelante ABNER GARCIA NOVO JUNIOR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da ré
parcialmente provido e recurso do autor desprovido na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054282-33.2016.8.26.0576 .
Voto no 26.232.
VOTO No 26.232.
APELAÇÃO No 1054282-33.2016.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
APELANTES e reciprocamente APELADOS: BV FINANCEIRA S/A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ABNER GARCIA
NOVO JUNIOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
Insurgência do autor contra a capitalização dos juros
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, §
1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que
pactuada. Contrato firmado quando já em vigor a Medida
Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que
em seu art. 5o autoriza a capitalização dos juros, por período
inferior a um ano.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Instituição financeira
ré
que
sustenta
a
legalidade
da
cobrança.
ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa,
considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo,
uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe
comprovação de que o serviço foi prestado.
SERVIÇOS DE TERCEIROS Instituição financeira ré que
sustenta a legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: É
ilegal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o
entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso
repetitivo. Embora a cobrança seja admitida nos contratos
bancários celebrados antes de 25.2.2011, o valor cobrado se
mostra abusivo e exagerado.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Insurgência da instituição
financeira apelante contra a determinação de restituição dos
valores das tarifas indevidamente cobradas, com a incidência
dos juros remuneratórios do contrato. INADMISSIBILIDADE:
Em razão do princípio da reparação integral (art. 6o, inciso VI
do CPC), a restituição dos valores indevidamente pagos deve
incluir também os juros reflexos incidentes sobre esses valores
e não somente o seu valor nominal.
CERCEAMENTO DE DEFESA Alegação do autor de que é
necessária a produção de prova pericial contábil. NÃO
OCORRÊNCIA: As teses apresentadas estão relacionadas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054282-33.2016.8.26.0576 .
Voto no 26.232.
matéria de direito e são fartamente discutidas nesta Corte.
Desta forma, a produção de prova pericial é desnecessária para
solução da lide.
PROCESSUAL CIVIL INOVAÇÃO RECURSAL Autor
apelante alega que é indevida a cobrança de comissão de
permanência cumulada com outros encargos moratórios. NÃO
CONHECIMENTO: Não pode o apelante trazer questão não
suscitada em primeira instância. Há assim verdadeira inovação
em sede recursal.
RECURSO
DA
RÉ
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO
NA
PARTE
CONHECIDA.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 138/148, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de
contrato movida por Abner Garcia Novo Júnior contra a BV Financeira
S/A. Crédito, Financiamento e Investimento, para condenar a ré a restituir
ao autor os valores relativos à tarifa de avaliação de bem e de serviços de
terceiros, com a incidência dos juros remuneratórios previstos no contrato.
Em razão da sucumbência em maior parte, o autor foi condenado ao
pagamento dos ônus de sucumbência e foi fixada verba honorária no valor
de R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade judiciária a ele deferida (fl. 32).
Em suas razões recursais, a ré sustenta a
legalidade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e de serviços de
terceiro. Insurge-se também contra a restituição dos valores das tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054282-33.2016.8.26.0576 .
Voto no 26.232.
indevidamente cobradas com a incidência dos juros remuneratórios do
contrato (fls. 150/161).
O autor, por sua vez, em seu recurso sustenta
que é vedada a capitalização dos juros. Alega cerceamento de defesa,
porque entende que era necessária a produção de prova pericial contábil.
Afirma também que é indevida a cobrança de comissão de permanência
cumulada com outros encargos moratórios (fls. 167/172).
Somente a ré apresentou contrarrazões (fls.
175/189).
É o relatório.
Cumpre apreciar inicialmente a apelação do
autor.
A parte da apelação em que o autor alega
que é indevida a cobrança de comissão de permanência cumulada com
outros encargos moratórios não merece ser conhecida, porque essa questão
não foi suscitada na primeira instância, não se podendo inovar a lide em
sede recursal.
Ainda sobre essa questão cabe frisar que o
autor não formulou na inicial qualquer pedido para afastamento da
cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos e
por isso a matéria não foi abordada na r. sentença.
No entanto, subsiste a análise do recurso em
relação às questões de cerceamento de defesa e da capitalização dos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054282-33.2016.8.26.0576 .
Voto no 26.232.
Não tem fundamento a alegação do apelante
de cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova técnica,
porque a questão permite o julgamento antecipado da lide e os documentos
trazidos são suficientes para esclarecer os fatos e as questões de direito. A
matéria em discussão é exclusivamente de direito, razão pela qual inexistia
necessidade de produção de prova pericial contábil.
As teses são relacionadas com matéria de
direito e há nos autos a cópia do contrato (fls. 26/27 e 100/104) e nele estão
previstos os limites da relação contratual entre as partes.
Em 08 de junho de 2010 as partes firmaram
um contrato de financiamento de veículo, cédula de crédito bancário, no
valor de R$32.142,99, a ser pago em quarenta e oito parcelas de R$
979,56, com a fixação de taxa de juros mensais de 1,67% e anuais de
21,99% (fls. 100/104).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
A Lei no 10.931 de 2 de agosto de 2004 em
seu artigo 28, § 1o e inciso I, prevê a capitalização dos juros desde que
pactuada.
Além disso, o contrato foi firmado quando já
em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000, atual MP 2.170 de
23.08.01, que em seu artigo 5o autoriza a capitalização dos juros, por
período inferior a um ano. Ademais, consta no Quadro “CET CUSTO
EFETIVO TOTAL DA OPERAÇÃO” (fl. 100) que os juros anuais são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054282-33.2016.8.26.0576 .
Voto no 26.232.
superiores ao duodécuplo das mensais. Assim pactuada foi a capitalização
dos juros.
O C. STJ já sedimentou entendimento sobre
a questão nas Súmulas no 539 e 541, permitindo a capitalização de juros
desde que haja sua previsão no contrato, o que é o caso dos autos.
O C. STF já reconheceu pela Súmula 596
que as instituições financeiras não se submetem aos dispositivos da Lei de
Usura: “As disposições do Decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Portanto, não merece amparo a alegação de
ilegalidade na incidência dos juros capitalizados em periodicidade inferior
a um ano.
Assim, na parte conhecida, o recurso de
apelação do autor não merece provimento.
Passa-se
agora
à
análise
do
recurso
interposto pela instituição financeira ré.
Em relação à cobrança da tarifa de serviços
de terceiros no valor de R$ 1.423,53 (fl. 100), cabe ressaltar que o C.
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cobrança da mencionada tarifa é
válida em contratos firmados antes de 25.2.2011, data de entrada em vigor
da Resolução CMN 3.954/2011, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054282-33.2016.8.26.0576 .
Voto no 26.232.
Embora a cobrança seja admitida nos
contratos bancários celebrados antes de 25.2.2011, como é o caso deste,
verifica-se que o valor cobrado se mostra abusivo e exagerado, uma vez
que corresponde a quase duas vezes o da parcela pactuada pelas partes de
R$979,56, de modo que a cobrança dessa tarifa é indevida e, por isso, fica
mantida a determinação da r. sentença de afastamento da cobrança de
serviços de terceiros.
Esse entendimento está de acordo com o que
foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo: (REsp no 1.578.553
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
06.12.2018).
Neste mesmo sentido tem decidido esta
Colenda 18a Câmara de Direito Privado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) TARIFA DE
SERVIÇOS DE TERCEIROS. Mantida a ilegalidade, mas
por outro fundamento. Serviços prestados pela revenda
que tem relação com a comissão do correspondente
bancário.
Aplicação
da
tese
fixada
no
REsp
no1.578.533/SP. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento,
pelo
consumidor,
da
comissão
do
correspondente bancário em contratos celebrados a partir
de 25.2.2011. Pacto celebrado antes da Res.-CMN
3.954/2011. No caso, o contrato foi celebrado em
24.9.2010, sendo, em princípio, válida a cobrança.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. Abusividade. Valor da
cobrança que se mostrou desproporcional em relação ao
valor do bem financiado.
(...)”
(Embargos
de
Declaração
no
0005259-35.2013.8.26.0417/50000,
Rel.
Des.
HELIO
FARIA, j. em 20.8.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054282-33.2016.8.26.0576 .
Voto no 26.232.
Entretanto, com razão o banco apelante no
tocante à tarifa de avaliação de bem.
Ressalte-se que o Superior Tribunal de
Justiça decidiu que a cobrança da referida tarifa é admitida nos contratos
bancários celebrados a partir da vigência da Resolução
CMN no
3.518/2007 (30.04.2008), desde que o serviço tenha sido efetivamente
prestado e que não haja exagero nos valor cobrado.
Com relação a essa tarifa, a sua cobrança é
admitida porque o contrato bancário foi firmado em 08.06.2010, ou seja,
depois de 30.04.2008, bem como o valor cobrado de R$193,00 não se
mostra abusivo ou exagerado e existe comprovação de que o serviço foi
prestado (fl. 101). A quantia paga pelo autor é inferior ao valor que se
obrigou a pagar mensalmente de R$979,56, de modo que essa tarifa é
devida.
Esse entendimento está de acordo com o que
foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no
1.578.553 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
06.12.2018.
Em caso semelhante já se pronunciou esta C.
18a Câmara de Direito Privado:
“[...] TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Consideração
do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do
julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso
repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa
de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu cópia
do laudo correspondente, demonstrando que o serviço foi
efetivamente
prestado
[...]”
(Apelação
no
1002680-02.2018.8.26.0004, Rel. Des. Helio Faria, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054282-33.2016.8.26.0576 .
Voto no 26.232.
21/10/2019).
Sem razão o banco apelante quanto à
pretensão de afastamento da incidência dos juros remuneratórios do
contrato na restituição do valor da tarifa indevidamente paga.
Em razão do princípio da reparação integral
(art. 6o, inciso VI do CPC), a restituição do valor indevidamente pago deve
incluir também os juros reflexos incidentes sobre esse valor e não somente
o seu valor nominal.
É inclusive o que já foi decidido nesta C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“REVISIONAL DE CONTRATO
Sentença de
parcial procedência
Insurgência do réu.
[...]
Reflexos nas parcelas a serem restituídas - Princípio
da reparação integral - art. 6o, vi, da lei 8.079/90 -
Sentença mantida Recurso não provido” (Apelação
no 1051824-82.2017.8.26.0002, Rel. Des. Helio Faria,
j. em 30/07/2019).
Os
precedentes
jurisprudenciais
acima
citados enfrentam questões semelhantes a dos autos, razão pela qual
ilustram este julgamento.
Embora haja a procedência parcial da ação,
cabível a manutenção da condenação do autor em custas e em honorários
advocatícios, diante da sua sucumbência em maior extensão.
Não se aplica ao caso em questão o caput do
artigo 86 do Código de Processo Civil, mas sim o seu parágrafo único: “Se
um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054282-33.2016.8.26.0576 .
Voto no 26.232.
por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso do autor na parte conhecida e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré somente para reconhecer a
legalidade da cobrança da tarifa de avaliação. No mais, fica mantida a r.
sentença como proferida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR